Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-81.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801152-81.2020.8.14.0067

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DAS MERCES RODRIGUES BARROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801152-81.2020.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA

APELANTE: MARIA DAS MERCES RODRIGUES BARROS

ADVOGADO: KELLEN GRACA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS - OAB/PA 26.558

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA 3.210

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDENCIA DOS DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 15.000,00. VALOR PROPORCIONAL AO DANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS E TÃO SOMENTE PARA SE AFASTAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FE PELO MANUSEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença
(Id. 16258617) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Mocajuba, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais e, julgar improcedente o pedido de dano material.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a autora alega em apertada síntese, que no dia 26/10/2020 a empresa Equatorial Rede de Energia Elétrica do Estado do Pará, sem qualquer autorização da proprietária/possuidora invadiu suas terras situados no Furo do Lacaio, com aproximadamente 20 homens equipados com máquinas de grande porte e devastaram parte dos terrenos rurais da requerente, com a derrubada de inúmeras plantações de cultivo, como por exemplo: Açaizeiros, cacaueiros, seringueiras, etc., objetivando a construção de um linhão. Ao final requereu a condenação da requerida em danos morais e materiais no valor de R$ 30.000,00.

Em sede de contestação (id. 16258552), a empresa demandada alega em resumo que, efetuou obra naquela região, entre maio de 2019 e dezembro de 2020, para construção de 11 travessias sobre o Rio Tocantins, no intuito de fornecer e aprimorar a distribuição de energia elétrica à região de Cametá e Mocajuba/PA.

Afirma que não foi demonstrada a presença/passagem de funcionários autorizados pela Concessionária nos terrenos descritos, além de, ainda que a requerida tivesse ocasionado algum dano à requerente, quando da execução da obra referenciada alhures em algum de seus terrenos, em razão das autorizações concedidas à execução destas, bem como, em face da responsabilidade da requerida, nos termos do previsto em contrato de concessão firmado com o poder concedente, não há o que se falar em prática de conduta configurada como ilícita, visto que a mesma procede no exercício regular de seu direito, no intuito de atender ao interesse público, que deve se sobrepor ao particular.

Em sentença de id. 16258616, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda indenizatória, por entender que apenas restou comprovado os danos morais, ante a limpeza da área por funcionários da demandada, com os cortes de árvores frutíferas que seria, no futuro, utilizada para o sustento da família. Motivo pelo qual julgou procedente o pedido de Dano moral, fixando a condenação em R$ 15.000,00, bem como, julgou improcedente o Pedido de Danos Materiais.

Embargos de declaração oposto no id. 16258618, o qual foi julgado improcedente no id. 16258621, com aplicação de multa de 2%, sob a fundamentação de que que os embargos seriam meramente protelatórios.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no id. 16258624, onde em apertada síntese alega que a apelada não comprovou que o desmatamento realizado em sua propriedade tenha sido cometido pela EQUATORIAL PARÁ, bem como que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juiz foi excessivo. Além de defender a inexistência de intuito protelatório apto a caracterizar a aplicação de multa por litigância de má fé. Motivo pelo qual requer seja dado provimento ao recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda, bem como, o afastamento da condenação de litigância de má fé. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 16258631, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na condenação de dano moral, caracterizado por suposta invasão e desmatamento dos terrenos do autor e, na condenação de litigância de má fé, ante a interposição de recurso de embargos de declaração.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O manejo de recursos postos à disposição da parte para defesa de seu direito - ainda que posteriormente sejam declarados improcedentes -, não configura, por si só, intenção dolosa de prejudicar a parte adversa, cuidando-se, de outro modo, de regular exercício do direito de defesa.

A jurisprudência da Corte Superior (STJ) é firme no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo ou a intenção de dano processual.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL AFASTADA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL PARA O PEDIDO DO AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NATUREZA INTEGRATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Demonstrada por meio de documentos a suspensão do prazo para a interposição do recurso especial, no prazo especificado no art. 508 do CPC/73, impõe-se a reforma da decisão que asseverou sua intempestividade. 2. A apelação é o recurso cabível para enfrentar pedido de afastamento da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/73, aplicada em embargos de declaração opostos contra sentença. 3. Conforme jurisprudência do STJ, deve estar evidenciado o caráter procrastinatório dos embargos declatórios para a incidência da multa estabelecida no art. 538 do CPC/73. Não possuem esse intuito os primeiros embargos de declaração manejados contra sentença. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial (STJ - AgInt no REsp: 1263237 RR 2011/0108570-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. REJEITADO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE ORA EMBARGADA EM MULTA POR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERA UTILIZAÇÃO DE RECURSO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO NÃO CARACTERIZA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Trata-se de embargos de declaração contra v. acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração da parte ex adversa. Na impugnação aos anteriores aclaratórios foi requeria a condenação em multa por litigância de má-fe, tema que não foi abordado no v. acórdão embargado, caracterizando omissão, que deve ser sanada. 2. Pedido de condenação em multa por litigância de má-fé rejeitado, na medida em que a conduta processual de parte adversa não caracteriza litigância de má-fé, pois apenas utilizou dos recursos processuais previstos na legislação, sem qualquer abuso, não merecendo censura. 3. A uníssona jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a mera utilização de instrumento processual não configura litigância de má-fé. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1577982 RS 2016/0006004-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Existentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de declaração para sanar o vício apontado. 3. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC configura-se quando houver a prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e a criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, não ocorrente na hipótese. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória ( AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1543490 SP 2019/0208501-0, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

In casu, não é possível afirmar que o apelante estivesse munido de intuito protelatório ou que agisse de má-fé, assim sendo, é de ser reconhecida legítima a interposição dos embargos de declaração, de modo que se impõe o afastamento da multa anteriormente aplicada por não estar provado, no caso, o caráter protelatório do recurso ou a litigância de má-fé da parte recorrente.

Por outro lado, no que tange a condenação em danos morais, tenho que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Na hipótese dos autos, como a apuração da responsabilidade se relaciona com a atividade desenvolvida por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a hipótese, em se constatando os seus requisitos, é de aplicação da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF).

A responsabilidade objetiva, norteada pela teoria do risco administrativo, dispensa a prova de culpa da Administração. Assim, se comprovada a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade administrativa, certa será a obrigação de indenizar.

Contudo, há hipóteses em que o nexo causal pode ser afastado - caso fortuito, força maior ou fato exclusivo da vítima -, sendo certo que, só se afasta esse nexo quando demonstrado, com segurança e consistência, a ocorrência de alguma das excludentes mencionadas.

Colhe-se dos autos que, a prova documental nos ids 16258514; 16258518 a 16258533 e; 16258567 a 16258568 (Boletim de Ocorrência Policial e, fotos); juntamente com a prova testemunhal (Sr. Fábio Junior Valente Cardoso e Joana Fernandes Costa) que em Juízo, ratificaram as alegações autoral, acerca da invasão da propriedade do autor, por parte dos prepostos da empresa requerida.

O Sr. Fabio esclareceu ainda, que os prestadores de serviços da Equatorial estiveram em sua residência e foram autorizados a adentrarem em seu terreno antes da derrubada, autorização esta que não teve no caso da autora.

De igual modo, a Sra. Joana, informou em Juízo que viu os homens da empresa Equatorial passarem para o terreno da requerente por meio de um transporte denominado de rabeta e que os mesmos homens foram a sua casa e almoçaram ali.

Portanto, ao contrário do que alega a apelante, restou devidamente comprovado que os operários da Demandada estiveram naquele local e adentraram no imóvel da Demandante, sem a sua autorização.

A Apelante sequer apresentou em Juízo alguma prova testemunhal (algum de seus trabalhadores que estiveram naquela localidade) para contrapor os argumentos da autora e das outras testemunhas, mas tão somente se limita a negar os fatos apresentados.

Com tais elementos, conclui-se que restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano moral efetivamente praticado, não se tendo verificado a ocorrência de nenhuma das causas excludentes da responsabilidade, tendo-se por certo o dever de reparação.

De fato, a ação da concessionária causou constrangimento e incômodo à autora, notadamente porque houve violação do direito de posse e/ou propriedade, sendo que a invasão do imóvel por seus contratados alteraram a conformação e a estética dos terrenos, importando supressão de parte da vegetação frutífera até então existente.

Não se deve perder de vista, que se trata de população ribeirinha, que como se sabe, sobrevive das atividades de subsistência como a agricultura e a extração de produtos florestais.

De modo que no caso em tela, o abalo moral é bastante significativo, ultrapassando em muito o mero dissabor, eis que atinge o próprio meio de subsistência não só da autora, mas de todos os familiares que ali residem, uma vez que desenvolvem perspectivas de subsistência diretamente ancoradas na atividade extrativista vegetal, na caça e na pesca.

E, tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento deve abranger duas forças: uma de caráter punitivo e pedagógico, no intuito de desestimular o ofensor a reiterar a conduta reprimida pelo ordenamento, e outra de caráter compensatório, a fim de proporcionar à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Com tal premissa, tem-se por adequado, justo e razoável o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pela d. decisão recorria a título de danos morais.

ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto, apenas e tão somente para fins de se afastar a condenação de litigância de má fé da apelante, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024